Tribunal: TJMT
Processo: 0008066-80.2014.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008066-80.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO BORDONI RIBEIRO - CPF: 293.336.011-04 (VÍTIMA), LORENA SANTIAGO BARUFALDI (APELANTE), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA SANTIAGO BARUFALDI - CPF: 041.673.031-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, POR INDETERMINADAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA APREENSÃO DE MERCADORIAS EM POSSE DA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– INDEFERIMENTO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
3. PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS DE MULTA E PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADAS NO PISO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO EFETIVADA NA PRÓPRIA SENTENÇA – PEDIDOS NÃO-CONHECIDOS – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. De rigor a manutenção do
veredito c
ondenatório quando a
palavra firme e coerente do ofendido, corroborada pela prova testemunhal e pela apreensão
da
res furtiva
em poder da apelante, comprovam seguramente a prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança.

2. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

3. Constatado que a
s
reprimenda
s
da apelante,
tanto a privativa de liberdade quanto à
de multa, encontra
m
-se fixada
s
no
s
patamar
es
mínimo
s
e houve a devida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito
s
, impõe-se o reconhecimento da carência de interesse recursal com relação aos pleitos de readequação da pena e conversão em restritivas de direito
s, a ensejar o não conhecimento da irresignação recursal nestes pontos
.

Apelo conhecido em parte e, no que conhecido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LORENA SANTIAGO BARUFALDI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 8066-80.2014.811.0006 – código 172397, na qual foi
condenada
por infringência ao
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
,

por diversas vezes, em continuidade delitiva
, ao cumprimento da pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária em benefício do Conselho da Comunidade, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Por intermédio das razões recursais disponíveis no ID 35597953, a apelante postula a
absolvição
por insuficiência de provas, sob o viés da aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

forte na alegação de que os elementos probatórios reunidos são insuficientes para comprovar a autoria delitiva. Secundariamente, pede o
redimensionamento da pena privativa de liberdade
para o
patamar mínimo
, com a subsequente conversão

em sanção restritiva de direitos, além da
readequação da pena de multa
e da concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões vistas no ID 35597957, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 39915977 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De início, nota-se que há
carência de interesse recursal
com relação aos pedidos de
redimensionamento da pena privativa de liberdade para o patamar mínimo
, sua
conversão em sanções restritivas de direitos
e
readequação da pena de multa
, pois, consoante se infere da r. sentença ora combatida, a reprimenda inicial da apelante foi fixada no piso legal de 02 (dois) anos de reclusão, não houve o reconhecimento de agravantes em seu desfavor, tampouco de outras causas de aumento de pena, e a fração decorrente da continuidade delitiva foi reconhecida no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Outrossim, a pena de multa foi estabelecida no quantitativo mínimo de 10 (dez) dias-multa e no menor valor unitário previsto em lei, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Além disso, a própria magistrada sentenciante substituiu a reprimenda privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Portanto, nestes tocantes, não se vislumbra o
interesse
da apelante na modificação da decisão, uma vez que a sua situação jurídica não poderia ser mais favorável, via de consequência, os referidos pleitos
não merecem ser conhecidos
.

No mais, quanto aos pedidos e causas de pedir remanescentes, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
.

Ilustra a incoativa ministerial que em datas não especificadas, na loja “Doni Modas”, localizada na Rua Cel. Farias, n.º 122, na comarca de Cáceres/MT, a ora apelante
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
, mediante abuso de confiança,
subtraiu
para si diversas peças de roupas, indeterminadas vezes, em continuidade delitiva, em prejuízo da vítima
Gilberto Bordoni Ribeiro
.

De acordo com o Ministério Público, a acusada era funcionária da loja pertencente ao empresário
Gilberto Bordoni Ribeiro
, e, nesta qualidade, abusava da confiança que lhe era depositada para subtrair roupas do referido estabelecimento, repetidas vezes, acarretando ao final o prejuízo aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por estes fatos,
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
foi denunciada e condenada pelo delito tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.

I.

Pretensão absolutória por insuficiência de provas:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa arrazoa que as provas amealhadas nos autos são extremamente frágeis e insuficientes para subsidiar o veredito condenatório prolatado em desfavor da apelante pelo crime de furto qualificado.

Entretanto, analisando o acervo probatório apresentado, verifico que o pedido de absolvição não merece acolhimento.

Verte dos autos que no primeiro semestre do ano de 2014 o comerciante
Gilberto Bordoni Ribeiro
, proprietário da loja “Doni Modas”, notou a ausência de inúmeras peças de vestuário do estoque de seu estabelecimento. Tempos depois, uma cliente noticiou que havia comprado roupas das marcas Colcci e Malwee por preços inferiores na loja
Lorena Modas
,

de propriedade da genitora de uma de suas vendedoras, a ora apelante
LORENA SANTIAGO BARUFALDI.

Entretanto, por ser revendedor exclusivo das referidas marcas no município de Cáceres/MT e por suspeitar da situação envolvendo sua funcionária, o empresário consultou um advogado e noticiou os fatos à autoridade policial, que representou pela realização de busca e apreensão no endereço da suspeita.

Desse modo, sem que a apelante tivesse ciência da investigação em curso, o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT autorizou a medida de busca e apreensão no estabelecimento “
Lorena Modas
” e na residência contígua ao salão comercial, onde
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
residia com sua família (Processo n.º 6486-15.2014.811.0006, cód. 170299).

No dia 28 de agosto de 2014 a Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao respectivo mandado de busca e apreensão, oportunidade em que foram apreendidas 117 (cento e dezessete) peças de vestuário das marcas Colcci, Lado Avesso, Individual, Assedio, Ellus, Malwee, Sonhart, Ogochi, Reserva Natural, e Kacolako, encontradas na residência da denunciada

e na loja da genitora desta, as quais foram reconhecidas por
Gilberto Bordoni Ribeiro
como sendo mercadorias subtraídas de seu estabelecimento comercial.

Em sua defesa, a ora apelante alegou, desde a fase policial, que todas as roupas apreendidas foram adquiridas honestamente no estabelecimento comercial em que trabalhava, ou, quando não adquiridas, foram recebidas como bonificação por alcançar as metas de vendas da empresa. Especificamente quanto às peças das marcas Sonhart e Colcci que estavam expostas à venda na loja da sua genitora, sustentou que foram compradas a preços módicos em uma promoção da loja “Doni Modas”, justamente para revenda, no entanto, quanto às peças apreendidas em seu guarda-roupas, alegou que eram vestimentas de uso pessoal e que somente uma pequena parcela ainda estava com a etiqueta da loja.

Além disso, acusou a gerente do estabelecimento,
Bernadete Gonçalina Ferreira da Silva
,

de desviar dinheiro da empresa “Doni Modas”, aduzindo que efetuou o pagamento de todas as peças que adquiriu, por meio de desconto em folha de pagamento ou através da entrega de dinheiro em espécie à própria gerente.

Por outro lado, o ofendido
Gilberto Bordoni Ribeiro
, ao ser ouvido em juízo, confirmou que procurou a Delegacia de Polícia após ser informado por uma cliente acerca da comercialização de produtos da marca Sonhart, da qual era vendedor exclusivo, na pequena loja pertencente à mãe de sua funcionária
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
, o que deu ensejo à investigação e culminou na expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor da acusada.

Prosseguindo, o ofendido destacou que ao tomar ciência deste fato permaneceu calado e passou a monitorar a funcionária, constatando, assim, que ela separava e se apropriava de algumas peças, escondendo-as em local reservado da loja, assim que as mercadorias chegavam no estabelecimento. Além disso, explicou que ao averiguar o sistema de controle interno daquele comércio, compreendeu que a apelante

e a gerente
Bernadete Gonçalina Ferreira da Silva
simulavam o envio de mercadorias a clientes, no sistema popularmente conhecido como “condicional”, para se apropriarem de peças que depois seriam vendidas na loja da genitora de
LORENA SANTIAGO BARUFALDI.

Com relação às roupas apreendidas na residência e na loja da mãe da denunciada,

o ofendido confirmou que eram todas peças subtraídas do seu estabelecimento, explicando que as marcas que comercializa podem ser identificadas pelo número de lote estampado nas etiquetas e nas respectivas notas fiscais.

Por fim,
Gilberto Bordoni Ribeiro
pontuou que ao fazer o levantamento das perdas constatou que o prejuízo suportado pela empresa alcançou cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual acredita ser devido às subtrações de peças pela apelante
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
e aos desvios de dinheiro efetivados pela gerente
Bernadete Gonçalina Ferreira da Silva.
Destacou, ainda, que o abalo emocional ocasionado pela situação foi tão severo que decidiu encerrar as atividades da loja, após trinta anos de atuação no ramo.

No mesmo sentido, as testemunhas
Anízio Batista da Silva
e
Rosângela Helena Stafforti
, investigadores de polícia, relataram à autoridade judiciária singular que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da apelante

e no estabelecimento comercial contíguo, ocasião em que apreenderam diversas peças de roupas, posteriormente reconhecidas pela vítima, sendo que algumas estavam expostas à venda na loja, mas a grande maioria estava no quarto da própria acusada, ainda com as etiquetas.

Segundo
Anízio Batista da Silva
,

a acusada negou, desde o princípio, a origem ilícita dos itens de vestuário, entretanto, foi possível perceber que a sua faixa salarial não era compatível com a expressiva quantidade de roupas novas apreendidas em seu poder.

N’outro norte, verifica-se que apesar da apelante e sua genitora terem alegado que as peças apreendidas na loja “Lorena Modas” foram adquiridas em promoções na “Doni Modas”,

em sentido diverso, a testemunha
Luciana Francisca de Oliveira
, que também era vendedora na empresa vítima, afirmou que não tinha conhecimento de pessoas que compravam produtos na
Doni Modas
para revenda, mesmo nas promoções, pois, as peças comercializadas no local eram de marcas renomadas e com preços comumente elevados.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Fabiano Carvalho de Medeiros
relatou, ainda na Delegacia de Polícia, que vendeu um filhote de cachorro da raça Yorkshire para a acusada
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
e

recebeu como pagamento 02 (duas) calças masculinas das marcas Individual e Lado Avesso, com etiquetas e sacolas da loja
Doni Modas
, contudo, depois que os fatos apurados vieram à tona, ficou em dúvida quanto à origem lícita destas peças (ID 35596985 - Pág. 1).

No cenário posto, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, percebo que o material probatório jungido nos autos autoriza a formação de um juízo de certeza quanto à incursão de
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
na figura delitiva prevista no
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
,
por indeterminadas vezes, em continuidade delitiva, pois, a palavra da vítima, somada aos depoimentos testemunhais e ao material obtido com a busca e apreensão domiciliar, espancam qualquer dúvida porventura existente acerca da materialidade e da autoria da infração penal descrita na denúncia.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, mormente quando em consonância com outras provas dos autos, como é o caso em exame.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). Destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, não há que se pôr em dúvida a palavra do ofendido porque, além de corroborada pela prova testemunhal e pelas circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da
res furtiva
, não restou evidenciada qualquer tendência ou interesse em acusar falsamente a apelante.

Nesta conjuntura, se o
acervo probatório colhido
comprova seguramente a prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança,
e, por outro lado, a
negativa de autoria não encontra respaldo em elementos minimamente consistentes, a
manutenção

do desfecho c
ondenatório
é medida de rigor.

II.
Dos
benefícios da Justiça Gratuita

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação. (Nesse sentido: TJMT – Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017; TJMT,
Ap 31930/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, DJE 20/08/2018).

Ademais,
o artigo 5º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo a apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a situação de pobreza, a apelante esteve assistida por advogada particular durante a instrução processual e também na fase recursal, não havendo notícias de que a defensora constituída teria atuado de forma graciosa, razões pelas quais não se afigura razoável presumir que se trata de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários advocatícios, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
não conheço
do apelo no tocante aos pedidos relacionados à dosimetria penal, por flagrante ausência de interesse recursal, e no mais, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LORENA SANTIAGO BARUFALDI
, a fim de manter a condenação proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na

sentença prolatada
nos autos da Ação Penal n.º 8066-80.2014.811.0006 – código 172397.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020